Tribunal: TJDFT
Processo: 0747710-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747710-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA DEL PLAZA AGRAVADO: RONAN APARECIDO DE FREITAS, KATIUCIA SILVA ARAUJO FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: RONAN APARECIDO DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA DEL PLAZA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo agravante em face de RONAN APARECIDO DE FREITAS e KATIUCIA SILVA ARAUJO FREITAS RA, pela qual indeferiu o pedido de penhora da remuneração auferida pelo agravado até a quitação do débito. Conforme consta da decisão ora vergastada, em razão de a credora não ter logrado êxito no tocante à localização de bens de propriedade do devedor com a finalidade de satisfação do crédito perseguido, requereu àquele Juízo a penhora mensal de 20% (vinte por cento) da verba salarial do agravado até o completo pagamento da dívida, pedido este que foi indeferido pela decisão ora vergastada. Inconformado, o exequente interpõe o presente recurso sob o fundamento de que os valores provenientes do salário da executada não estão protegidos pelo manto da impenhorabilidade nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que não possui caráter absoluto. Sustenta que a restrição derivada do referido artigo deve ser interpretada de acordo com a sua finalidade, não podendo ser aplicada em desacordo com os demais princípios que orientam o ordenamento jurídico vigente, destacando o direito de o credor obter o seu crédito. Ressalta que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no 1.874.222-DF e EREsp 1.582.475/MG, relativizou a cláusula legal de impenhorabilidade salarial, impenhorabilidade para permitir a penhora do salário do devedor para pagamento de dívida sem caráter alimentar. Afirma que “com tais diretrizes o STJ baliza o direito à satisfação do crédito e impele-se o executado ao cumprimento da obrigação sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material.” Alega que o agravado é funcionário do Banco do Brasil, e que exerce advocacia privada, de modo que o percentual pleiteado pela penhora, perfazendo o equivalente a 20% (vinte por cento) desses rendimentos, não é capaz de lhe retirar a capacidade financeira para o custeio de despesas essenciais, de forma que o deferimento da medida se afigura razoável e com o entendimento exposto nas jurisprudências que colaciona em abono à sua tese. Defende a presença dos pressupostos necessários para antecipação da tutela recursal, postulando, subsidiariamente, que o agravado seja “compelido a apresentar seu contracheque dos últimos três meses, ou ainda que seja expedido ofício a seu empregador”. Adicionalmente, postula o deferimento da pesquisa “INFOJUD para que se verifique as últimas duas declarações de imposto de renda dos Executados, viabilizando primeiramente o deferimento do pedido de penhora dos vencimentos recebidos pelo Executado, Ronan Aparecido de Freitas, e ainda, para se verificar o patrimônio dos Executados, afim de dar efetividade a presente execução”, bem assim o “da pesquisa de valores depositados em conta dos Executados, na modalidade reiterada, teimosinha, BACENJUD, e ainda da pesquisa de veículos em nome dos Executados, por intermédio do RENAJUD” . Busca, em sede de liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que a decisão agravada seja liminarmente reformada, de forma a ser deferido “bloqueio parcial do salário do Executado Ronan Aparecido Freitas, pesquisa de bens e valores via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como o pleito subsidiário de exibição de contracheques”, o que pretende ver confirmado no julgamento de mérito. Preparo regular no ID 53216418 e 53216421. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento se revela tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e teve o recolhimento do preparo devidamente comprovado, o que o credencia à apreciação recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, caput e § 3o, do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende apenas parcialmente aos aludidos pressupostos, notadamente no concernente às pesquisas patrimoniais, de modo que, por outro lado, por não se constatar periculum in mora que justifique a concessão da penhora salarial vindicada. Primeiramente, quanto ao pleito de constrição da remuneração do agravado RONAN APARECIDO DE FREITAS - CPF: 553.552.006-30, abstraída nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que decisão agravada indeferiu a penhora dos rendimentos do agravado, não se verificando qualquer urgência em face da postulação, notadamente em processo que não há risco iminente de ser constatada a prescrição intercorrente por falta de bens do devedor. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Nota-se a demais, que apesar de relevante a tese jurídica sustentada do recurso, trata-se de postulação que exige a garanta do contraditório à parte adversa, já que a medida constritiva vindicada é para incidência direta no contracheque do devedor, o que pode lhe afetar a subsistência. Não se desconhece que a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça a respeito da aplicabilidade do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios e garantias fundamentais, notadamente a dignidade da pessoa humana. De acordo com a mais moderna jurisprudência pátria, é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio/pensão/proventos quando exauridos os meios expropriatórios viáveis à efetivação do adimplemento da obrigação e for preservado percentual de tais verbas suficientes a manter a dignidade do devedor e de sua família. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RENDA LOCATÍCIA. POSSIBILIDADE. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL (ART. 833, IV, DO CPC). PRECEDENTES. STJ. TJDFT. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A renda de aluguéis advindos de imóvel pertencente ao executado se amolda ao conceito de frutos ou rendimentos, razão pela qual pode ser penhorada quando for observada a eficácia da satisfação do crédito para o credor e quando inexistir comprovação de que os aluguéis constituem fonte indispensável à manutenção da entidade familiar. 2. Na hipótese, o valor alcançado pela penhora de aluguéis não se revela indispensável para a subsistência do agravante, razão pela qual inexiste justificativa para o indeferimento da constrição. 3. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes STJ e desta Corte. 4. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário/proventos do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1775704, 07332986720238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais. Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação associa-se à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. 3. Na hipótese, o acervo probatório indica que a penhora de 10% sobre o valor líquido dos proventos da agravada é condizente com a garantia do mínimo existencial. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1756877, 07053505320238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, nota-se que o indeferimento do pedido de penhora salarial foi proferido pela decisão agravada de plano, sem garantir ao executado oportunidade de manifestação prévia, de modo que, diante da natureza da medida constritiva postulada, entendo imprescindível que seja assegurado o direto ao contrário à parte executada neste segundo grau de jurisdição. Por outro lado, entendo que o pleito alternativo de determinar aos agravados a apresentação dos últimos 3 contracheques vai ao encontro do objetivo de um rito executivo que culmine em satisfação do crédito em prazo razoável (art. 4o do CPC), sem causar qualquer prejuízo ao devedor, do qual se espera a observância do dever de cooperação (art. 6o do CPC). Tal medida permite que o Colegiado, ao apreciar o mérito do recurso, possa fazê-lo de maneira verticalizada, levando em conta tanto os rendimentos percebidos pelos executados quanto as despesas cotidianas por ventura apresentadas pelos devedores quando do exercício do contraditório. Assim, indefiro o pleito liminar relativo à constrição de parte dos rendimentos do devedor RONAN, mas acolho o pedido alternativo de determinar aos agravados RONAN APARECIDO DE FREITAS e KATIÚCIA SILVA ARAÚJO FREITAS apresentem, no prazo das contrarrazões, os contracheques/comprovantes de rendimentos dos últimos 3 meses. Gize-se, por oportuno, que eventual recalcitrância no cumprimento da determinação não reclama fixação de astreintes, porquanto pode ser facilmente suprida por expedição de ofício com a mesma finalidade e destinada à fonte pagadora – medida que consta dos pedidos declinados ao cabo da peça recursal. Adiante, no concernente aos pedidos de pesquisas de bens pelos sistemas SISBAJUD teimosinha, RENAJUD e INFOJUD, tenho que esta parcela do pleito recursal não comporta conhecimento, visto que fora requerido no ID origem 172517622, e indeferido pela decisão de ID origem 174243698, a qual precluiu em razão da não interposição do respectivo recurso, sendo, ademais, a presente irresignação intempestiva para tal desiderato (ID origem 174453880). Portanto, em que pese nada impeça a parte de reiterar junto ao Juízo a quo tais medidas, não se demonstra viável fazê-lo em sede recursal, sob pena de incorrer-se em indesejável supressão de instância. Dessa feita, não conheço desta parcela do recurso. Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte em que conhecido, com amparo no art. 300, caput, do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA para determinar aos agravados RONAN APARECIDO DE FREITAS - CPF: 553.552.006-30 e KATIUCIA SILVA ARAUJO FREITAS - CPF: 002.478.316-11 apresentem no prazo das contrarrazões os contracheques/ comprovantes de rendimentos dos últimos 3 meses, sob pena de envio de ofício à fonte pagadora com a mesma finalidade. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator